Tribunal: TJDFT
Processo: 0734278-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GATA-GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de compelir o DF promover a incorporação da GATA nos vencimentos e o pagamento das parcelas retroativas. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Nulidade. Sentença infra petita. Causa madura. A eventual nulidade de sentença que não apreciou os pedidos deduzidos pode ser superada na presença de causa madura, como no caso. O sentenciante não apreciou o pedido de retomada do pagamento da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). A questão é de direito e de fato e o feito acha-se suficientemente instruído, dispensando a dilação probatória, pelo que o pedido pode ser examinado na instância recursal pela técnica da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC). Preliminar que se rejeita.
4 – Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA. Extinção. Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF – cargo de Especialista em Saúde. A Lei Distrital 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF para diversos cargos, trazendo reajustes escalonados para implantação nos meses de setembro dos exercícios de 2013, 2014 e 2015, prevendo, ainda, a redução progressiva do percentual da GATA até a sua extinção em setembro/2015 (art. 2o). Posteriormente, especificamente para o cargo de Especialista em Saúde, no qual a servidora se acha investida, foi editada a Lei Distrital 5.249/2013, trazendo uma reestruturação vertical do cargo, bem como nova tabela de vencimentos, substituindo a prevista na Lei 5.008/2012. A norma, além de estabelecer novos reajustes escalonados para implantação em setembro nos anos de 2014 e 2015, dispôs que: “Art. 3o Os servidores do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, a partir de 1o de setembro de 2014, deixam de perceber a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, instituída pela Lei no 3.320, de 18 de fevereiro de 2004.”
5 – GATA. Extinção. Incorporação na remuneração. Pagamento de parcelas retroativas. Impossibilidade. Ausência de redução de salário. As fichas financeiras demonstram que a servidora recebeu o reajuste previsto para o exercício de 2014, ocasião em que, concomitantemente, deixou de receber a GATA, como previsto na norma. A interrupção do pagamento da gratificação não representou redução de vencimentos, como alega a servidora. Houve, sim, com o reajuste de 2014, incremento nos vencimentos em proporção maior do que era equivalente ao valor da verba. Sentença de improcedência mantida.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009) com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
E